Tribunal: TCU
Processo: 002.757/2024-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da realização de despesas com a utilização de recursos oriundos de Precatório do Fundef em aplicações desvinculadas à manutenção e desenvolvimento do ensino (MDE) no Município de Campina Grande/PB.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em desfavor do Município de Campina Grande/PB e do respectivo prefeito à época, em razão da realização de despesas desvinculadas da manutenção e desenvolvimento do ensino, com recursos oriundos de precatórios do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), sucedido pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. acolher as alegações de defesa apresentadas pelo Município de Campina Grande/PB e pelo Sr. Romero Rodrigues Veiga; 9.2. julgar regulares com ressalva as contas do Município de Campina Grande/PB e do Sr. Romero Rodrigues Veiga, dando-lhes quitação, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.3. dar ciência desta deliberação ao Município de Campina Grande/PB e ao Sr. Romero Rodrigues Veiga.